Tribunal: TJSP
Processo: 2006710-36.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Legitimidade Passiva da ré 123 Viagens e Turismo reconhecida. Serviços prestados que integram a cadeia de consumo. Responsabilidade solidária. Tutela de urgência deferida para determinar aos requeridos que alterem os dados pessoais constantes em passagem aérea adquirida pelos autores. Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Legitimidade Passiva da ré 123 Viagens e Turismo reconhecida. Serviços prestados que integram a cadeia de consumo. Responsabilidade solidária. Tutela de urgência deferida para determinar aos requeridos que alterem os dados pessoais constantes em passagem aérea adquirida pelos autores. Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. Recurso provido.